Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
penal. processo penal. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. autoria e materialidade Comprovadas. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição, quando suficientes as provas da materialidade e autoria, especialmente diante das declarações da testemunha policial e da vítima, que reconheceu os acusados como autores do delito.

2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.

3. Pelo critério objetivo-subjetivo, o qual considera a variação entre as penas máxima e mínima cominadas pelo tipo penal e a quantidade de circunstâncias judiciais analisadas, por se tratar de réu com uma circunstância judicial desfavorável, o montante de nove meses acrescidos mostra-se razoável e proporcional, obedecendo ao princípio da individualização da pena.

4. Recurso conhecido e improvido.